Tribunal: TJMT
Processo: 1009696-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009696-56.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAGORY HENRIQUE AMARAL - CPF: 079.728.686-11 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), THAGORY HENRIQUE AMARAL - CPF: 079.728.686-11 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ

NÃO PROVIDO E AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009696-56.2020.8.11.0003

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., THAGORY HENRIQUE AMARAL

APELADO: THAGORY HENRIQUE AMARAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –ABALO MORAL
IN RE IPSA
– REPARAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, é ônus do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009696-56.2020.8.11.0003

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., THAGORY HENRIQUE AMARAL

APELADO: THAGORY HENRIQUE AMARAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida que deu origem ao apontamento nos órgãos de proteção ao crédito e determinar à ré o pagamento de R$6.000,00 de reparação, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, e que o DETRAN providencie a exclusão do nome do autor do registro do veículo bem como o bloqueio de sua circulação.

A requerida alega que não praticou ato ilícito, aponta responsabilidade de terceiro e afirma que efetuou a baixa do débito tão logo teve conhecimento da situação, portanto seria despropositada a declaração de inexistência.

Aduz não estar demonstrado o abalo moral e, alternativamente, pleiteia a redução da quantia estabelecida para o ressarcimento.

O autor, por sua vez, pede a majoração para R$ 15.000,00.

Contrarrazões nos IDs n. 84906976 e 84906981.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009696-56.2020.8.11.0003

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., THAGORY HENRIQUE AMARAL

APELADO: THAGORY HENRIQUE AMARAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor argui que, após ter sua compra negada em estabelecimento comercial, consultou os órgãos de proteção ao crédito e tomou ciência da inclusão do seu nome pela ré por dívida de R$108.000,00.

Aduz que entrou em contato com ela e foi informado de que se tratava de financiamento de automóvel com a
Jhon Comércio de Veículos, na cidade de Curitiba-PR, onde nunca residiu.

A requerida sustenta que tão logo soube do equívoco efetuou a baixa do apontamento restritivo, por isso não haveria dano moral.

A Ação foi proposta em 01/06/2020, após a retirada da anotação indevida (10/01/2020), conforme documento de Id. n. 84906956.

A ré
confirmou
a ilegalidade da contratação e da cobrança (Id. no 84903498), o que demonstra que não agiu com a cautela necessária. Desse modo, não pode alegar culpa de terceiro.

Importante destacar que, embora a financiadora tenha providenciado a exclusão da dívida, o veículo em questão está em circulação e encontra-se no nome do autor.

A Súmula 479 do STJ enuncia que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas de informação da empresa ré, a responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza não a autoriza a adotar a medida restritiva, visto que deve arcar com os riscos inerentes à sua atividade comercial, encargo esse que não pode simplesmente ser repassado para o consumidor, sobretudo se ela não foi diligente ao fazer o negócio jurídico.

A inclusão imotivada na lista de inadimplentes é incontroversa e durante o período em que perdurou consistiu em ato ilícito causador de dano moral
in re ipsa
,

portanto

dispensa a prova do prejuízo. E a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Logo, é evidente a obrigação de indenizar.

O valor deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

Diante desses critérios, R$10.000,00 são razoáveis e proporcionais, pois estão em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil e com a quantia comumente estipulada no STJ e nesta Corte em casos análogos.

Para ilustrar, julgado do STJ:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ)
”
.
(AP n. 169303/2016, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017, sem grifos no original).

E mais:

AC n. 179407/2016, em 15/02/2017;

AC n. 152984/2016, em 16/11/2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015, e

AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Quanto à declaração de inexistência do débito, a sentença não comporta alteração nesse ponto, já que apenas garantiu segurança jurídica e confirmou a ausência de relação jurídica entre as partes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou provimento
ao Recurso do autor para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00.

Mantenho a importância fixada para os honorários de sucumbência, pois está dentro do limite permitido na legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021